Tribunal: STF
Processo: Rcl 79269
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.524/DF, 6.683/DF, 6.688/PR, 6.704/GO, 6.674/MT E 7.016/MG. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.524/DF, 6.683/DF, 6.688/PR, 6.704/GO, 6.674/MT e 7.016/MG.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se houve ofensa aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Nos precedentes indicados como violados, o Supremo Tribunal Federal reconheceu legítima uma única reeleição ou recondução para cargos em mesas legislativas estaduais. Esse entendimento é aplicável também às câmaras legislativas municipais.



    4. Em modulação de sua decisão, esta Suprema Corte assentou que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições das mesas diretoras eleitas antes de 7/1/2021. 



    5. No caso em análise, a eleição para o biênio de 2021-2022 ocorreu em 1º/1/2021, antes, portanto, do marco temporal de 7/1/2021 estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.



    6. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2021; ADI 6.704/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; ADI 6.683/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023; ADI 6.688/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 28/4/2023; ADI 6.674/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15/3/2024; ADPF 959/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023; Rcl 61.865 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22/5/2024; Rcl 67.092 AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 19/11/2024; Rcl 75.038 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/4/2025.